Tribunal: TJDFT
Processo: 0732682-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESAVERBAÇÃO FRAUDULENTA. CONCRETIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO SEM OPERAR A PORTABILIDADE REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. READEQUAÇÃO.
1. Não se conhece de questões preliminares que foram invocados de forma inédita em apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. Conforme previsto na súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Reconhecida a ocorrência de fortuito interno e falha na prestação do serviço, correta a sentença que condenou o réu à indenização por danos materiais.
5. A desaverbação fraudulenta perpetrada nas dependências da instituição financeira, que liberou a margem consignável e induziu a cliente a erro na realização de novo empréstimo consignado, que acreditava ser portabilidade do empréstimo anterior, gerando endividamento de grande vulto, configura ato ilícito capaz de ensejar a indenização por dano moral, posto que ultrapassou a esfera do simples aborrecimento.
6. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).
7. Nega-se a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o exercício do direito de petição.
8. Reformada a sentença, com a procedência total dos pedidos da inicial, devem os ônus sucumbenciais ser readequados, impondo-se ao réu arcar com a integralidade das despesas processuais e honorários advocatícios.
9. Recurso do réu parcialmente conhecido e improvido. Recurso adesivo da autora conhecido e provido.